Tribunal: TJMT
Processo: 0004461-21.2004.8.11.0025
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004461-21.2004.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), AUGUSTO CARLOS DIAS - CPF: 759.368.958-15 (APELADO), ADORAO FAGOTTI NETO - CPF: 015.350.679-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra sentença que, nos autos de execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente dos créditos tributários e extinguiu o processo
.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se, na execução fiscal, a Fazenda Pública demonstrou a prática de atos processuais suficientes para afastar a prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3.

As penhoras efetuadas em 11/10/2007 e 06/08/2008 interromperam o prazo prescricional. Desde então, o processo permaneceu em tramitação por 16 anos sem que o exequente atingisse os objetivos da ação.

4. A simples localização de veículos via
Renajud
, sem que tenham sido avaliados ou alienados, não configura ato interruptivo, pois não representa diligência frutífera.

IV. Dispositivo e Tese

5
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A localização de bens via sistema RENAJUD, sem a apreensão efetiva do bem, não interrompe o prazo prescricional.
2. A prescrição intercorrente deve ser declarada quando, após esses marcos, o processo permanece sem atos efetivos para a satisfação do crédito fiscal.
"

Dispositivos relevantes citados:
LEF, art. 40, §§ 1º e 2º;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Juína/MT, que, nos autos da execução fiscal nº 0004461-21.2004.8.11.0025, ajuizada em face de
Augusto Carlos Dias
, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o feito.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando que não se configurou a prescrição intercorrente no presente caso, uma vez que a Fazenda Pública não foi inerte. Destaca que houve interrupção da prescrição com a realização de penhoras por meio dos sistemas BACENJUD e
Renajud
, ainda que parcialmente exitosas. Defende, ainda, que eventuais demoras processuais não são imputáveis ao ente público, invocando, para tanto, a aplicação da Súmula 106 do STJ. Ao final, requer o provimento do recurso, visando afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal (Id. 245518234).

Sem contrarrazões
(Id. 24551823
5
).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal na reforma da sentença proferida nos autos da
e
xecução
f
iscal movida pelo
Estado de Mato Grosso
contra

Augusto Carlos Dias
,
que decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Sobre a matéria, para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp nº 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
ar
ts
.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJ
e
d
e 16/10/2018
).
”

No presente caso, o despacho citatório foi proferido em 16/12/2004, a partir do qual ocorreram diversas tentativas de citação do executado, todas infrutíferas. Em 01/03/2006, foi expedida carta precatória, e o executado foi finalmente citado em 03/05/2007, ocasião em que ofereceu um bem como garantia de penhora. Em 11/10/2007, o exequente recusou o bem oferecido e solicitou a penhora online de valores, o que foi deferido pelo juízo, resultando no bloqueio de R$ 1.685,99 em 28/01/2008. Posteriormente, em 21/11/2008, houve uma nova tentativa de bloqueio, com a quantia de R$ 619,53 sendo bloqueada. Em 06/03/2017, foi expedido alvará para o levantamento desses valores.
Em 02/04/2018, o exequente requereu tentativa de penhora via
Renajud
, visando localizar bens para saldar o valor da execução, que, à época, totalizava R$ 198.062,90. Em 20/09/2018, foram identificados quatro veículos, com ciência do exequente em 11/01/2019, que solicitou o prosseguimento dos atos de penhora sobre os veículos encontrados. Em 19/10/2022, foi registrado o bloqueio dos veículos no sistema
Renajud
. Intimado a se manifestar, o exequente permaneceu inerte até 28/03/2023. Em 17/04/2023, o exequente solicitou a averbação da penhora e a definição de data para alienação.
Em 01/10/2023, o exequente foi intimado a fornecer um endereço válido para a avaliação dos veículos e a se manifestar sobre a possível prescrição intercorrente. Em 18/10/2023, o exequente manifestou-se apenas sobre a prescrição intercorrente, sem fornecer o endereço solicitado. Em 26/07/2024, o processo foi sentenciado, reconhecendo a prescrição intercorrente.

Pois bem, dos marcos temporais descritos, verifica-se que a prescrição intercorrente foi interrompida em dois momentos: em 11/10/2007 e em 06/08/2008, datas das petições que requereram diligências frutíferas, quais sejam, os bloqueios de valores via
Bacenjud
. Embora os montantes bloqueados (R$ 1.685,99 e R$ 619,53) sejam insignificantes em comparação ao valor total da dívida, que à época somava R$ 198.062,90, o levantamento desses valores pelo ente público configura-os como marcos interruptivos da prescrição.

A partir do último marco em 06/08/2008, não houve novas causas de interrupção da prescrição. Desse modo, o processo permaneceu em tramitação por 16 (dezesseis) anos sem que o exequente atingisse os objetivos da ação. Apesar de terem sido localizados veículos via
Renajud
em 02/04/2018, esses bens sequer foram avaliados para viabilizar a alienação, o que impede que sejam considerados marcos interruptivos da prescrição, pois não configuram diligência frutífera. Ressalte-se ainda que, embora intimado a se manifestar e fornecer endereço para a realização da avaliação, o exequente permaneceu inerte.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência deste Sodalício:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - CIÊNCIA INEQUIVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL –
CONSTRIÇÃO RENAJUD NÃO EFETIVA – NÃO POSSUI CONDÃO DE SUSPENDER O PRAZO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

2. Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

(N.U 0002081-75.2006.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022,
Publicado
no DJE 23/01/2023)”

Dessa forma, correta a sentença que decretou a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, de modo que não há vantagem em impulsionar os autos com diligências infrutíferas, as quais são apenas protelatórias e não contribuem para o objetivo da ação, que é quitar o débito.

Conclui-se, portanto, que os créditos tributários objeto deste processo foram atingidos pela prescrição intercorrente, conforme entendimento estabelecido pelo STJ no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp nº 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas nos 566 a 571 - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e seus parágrafos da Lei de Execução Fiscal
.

Em razão do exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024